Tribunal: TJDFT
Processo: 0739805-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739805-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SILVIA CRISTINA MORAIS PEREIRA RECORRIDOS: MARCUS VINICIUS SILVA LELLIS, KELEN LAGE DOS SANTOS DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE DEPOSITADO PELO AVÔ PARTERNO EM FAVOR DA CRIANÇA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. 1. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A manutenção da penhora da quantia localizada em conta poupança vinculada à Caixa Econômica, somente seria possível se demonstrada a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, desvirtuando a sua finalidade precípua, qual seja, a guarda de valores de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, circunstância inexistente no caso. No período compreendido entre fevereiro de 2024 e maio de 2024, a parte agravante realizou apenas dois depósitos na conta, reforçando a natureza de poupança. 3. Quanto à quantia vinculada na conta do Banco do Brasil, apesar de alegar que se trata de quantia transferida pelo avô paterno de seu filho para sustento da criança, não há elementos suficientes para caracterizar o valor como prestação alimentícia. Em outras palavras, o auxílio espontâneo prestado por parente não torna a verba impenhorável, autorizando sua constrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. A recorrente aponta que o acórdão vergastado violou os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 932, inciso III, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, ao acolher a tese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, ainda que tal fundamento não tenha sido expressamente arguido em primeiro grau, caracterizando evidente inovação recursal e desrespeito ao contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição. No aspecto, invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, TJSP e STJ para corroborá-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 932, inciso III, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, e em relação à invocada divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de inovação recursal, sob o fundamento de que a executada não suscitou, na origem, a tese de impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos, depositados em conta poupança. Todavia, é possível extrair do conjunto da postulação que a executada impugnou a matéria, uma vez que ressaltou que a verba depositada em conta bancária tem o objetivo de resguardar e consolidar a subsistência e o patrimônio da família, especialmente de seu filho menor (ID 200253897, autos de origem), razão pela qual rejeito a preliminar.” (ID 67979993). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003